Tribunal: TJDFT
Processo: 0722508-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHCIMENTO DE PATERNIDADE. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS. EX NUNC. REGRA. HONORÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE.
1. É consabido que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive na execução da sentença, porém, via de regra, seus efeitos não retroagem para alcançar atos processuais anteriormente convalidados. (STJ, AgRg no REsp 839.168).
2. O art. 24, §1o da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), prevê que “a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.”
3. Ante a ausência de provas que desnaturassem os fundamentos da decisão recorrida, mantem-se incólume a decisão que deferiu a Assistência Judiciária.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.